Tribunal: STF
Processo: ARE 1455437
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    DESAPROPRIAÇÃO — Depósito realizado pela Fazenda do Estado em cumprimento a precatório — Pretensão ao refazimento dos cálculos, considerada a EC 62/09 e a Lei Federal n° 11.960/09, que se revela infundada, pois as normas invocadas comportam interpretação conforme os quadrantes fixados no artigo 60, § 4º, IV, c.c. art. 5°, XXII e XXXVI, todos da CF — Mantida, pois, a sentença que extinguiu a execução, diante do pagamento do precatório—Recurso improvido (doc. 8, p. 2).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram parcialmente acolhidos (doc. 12):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — O v. acórdão não está obrigado a fazer referência expressa a certo e determinado dispositivo legal, bastando a análise dos fatos e fundamentos apresentados pela parte — A tese da ofensa à disposição contida na regra do artigo 15-B do Decreto-lei n° 3.365/41 interfere com a interpretação que a embargante retira da manifestação vinculante da Suprema Corte — Segundo objeção do Ministro Cezar Peluso, a Súmula Vinculante n° 17 apenas teria razão de ser quanto aos precatórios pagos no período a que se refere o artigo 100, § 1º da Constituição Federal (hoje, com a redação da EC 62/09, § 5º), no que se viu acompanhado pelos demais Ministros — Embargos de declaração parcialmente providos. 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 100, §§ 5° e 12, da mesma Carta, à Súmula Vinculante 17, bem como ao art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. 



    Diante disso, o recorrente requer a reforma do acórdão para que:



    seja determinada a exclusão dos juros moratórios no período compreendido pelo art. 100. par. 5º da CF (nos termos do Súmula Vinculante n. 17 do C. STF) (doc. 14, p. 31).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. 17).



    Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO - Apossamento administrativo - Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC - REsp. n° 1.492.221/PR (Tema 905) no qual o STJ entendeu que nas condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), não trata especificamente das ações de desapropriação de imóveis, razão por que prevalece o entendimento firmado no julgamento do Tema 905 -- Acórdão que, no julgamento do recurso de apelação, revelou-se em conformidade com os paradigmas, pelo que fica mantido - Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC (doc. 17, p. 2).



    Na sequência, os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 21).



     É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Observo que o Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Corte no Recurso Extraordinário 591.085 RG/MS, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 147 da Repercussão Geral), sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada.



    No entanto, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a aplicação do enunciado da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento (RE 544.033 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/5/2018). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acórdão embargado incorre em erro material ao devolver os autos à origem para que seja observada orientação do Tema 96 da repercussão geral. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de reconsiderar as decisões, seja por meio de agravo interno, seja por meio de embargos de declaração, quando se verifica erro material na aplicação de precedente do Plenário sob o rito da repercussão geral. Nesse sentido: RE 594.266 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26/5/2017; RE 603.185 AgR-EDED, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06/3/2017. 3. A rigor, a matéria controvertida no apelo extremo não é compreendida pelo conteúdo do Tema 96 da repercussão geral. Antes, encontra identidade com o Tema 147. 4. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 591.085 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.’ 5. A condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e dar provimento ao seu Recurso Extraordinário (RE 562.230 ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/4/2019).



    No mesmo sentido, menciono, ainda, os seguintes julgados:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 132. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 590.751-RG (Tema 132), no sentido de que são incabíveis juros moratórios e compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento do art. 78 do ADCT, quando adimplidas no prazo estipulado. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.211.019 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/9/2019).



     DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AI 597.598 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14/11/2017).



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 914.147 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/9/2018).



Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 805.086 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/6/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.169.289/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:



    O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.



    Ressalto, por fim, que esta Corte pacificou o entendimento de que, quando não cumprido o prazo legal para o pagamento do precatório, havendo inobservância do prazo constitucional de pagamento das parcelas do precatório, incidem juros moratórios. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS EM ATRASO. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre o pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação e realizados com base no art. 33 do ADCT. Ressaltou-se, por outro lado, que os juros moratórios somente serão devidos no caso de pagamento em atraso das parcelas devidas. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento (RE 775.148 ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12/3/2015).



CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PAGAMENTO DE PARCELAS PAGAS EM ATRASO. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. I. - Excluem-se os juros moratórios e compensatórios do pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação, realizado conforme o art. 33 do ADCT, contanto que se observem as épocas próprias dos vencimentos das prestações. Os juros moratórios são cabíveis nos casos de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento previsto no art. 33 do ADCT. RE 155.979/SP, Min. Marco Aurélio, ‘DJ’ de 23.02.2001; 400.413-AgR/SP, Min. Carlos Britto, ‘DJ’ de 08.11.2004, inter plures. II. - Agravo não provido (RE 438.172 AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16/12/2005).



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 100, §§ 5° e 12, da Constituição Federal, à Súmula Vinculante 17, bem como ao art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, e, como corolário, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja observada jurisprudência desta Corte, conforme fundamentação acima (art. 21, § 2°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator